Tribunal: STF
Processo: AI 611258
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 



    Inocorrência de cerceamento de defesa, por indeferimento de diligência probatória, quando consignada, pelo julgador, a presença de elementos suficientes à formação de seu convencimento.



    Impossibilidade de reenquadramento fático em sede recursal extraordinária. Aplicação da súmula STF 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.